Tribunal: TJBA
Processo: 8106583-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106583-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: DJ ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONSIGNAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NOS CONTRATOS – SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8106583-54.2020.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, como apelado
DJ ALMEIDA COMERCIO LTDA. - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando, em parte, a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça